Tribunal: TJDFT
Processo: 0729826-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0729826-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sergio Ramos Agravado: Roberto Bertholdo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Ramos contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0732501-30.2019.8.07.0001. O presente processo foi incluído na pauta de julgamento da 38a sessão ordinária virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 52503558). O recorrente, no entanto, requereu a retirada do processo da pauta referida para que o recorrido seja intimado para se manifestar a respeito do objeto do recurso, com a posterior inclusão em pauta de julgamento (Id. 53073528). A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, já ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 50674819). Feitas essas considerações mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator